Tribunal: TJDFT
Processo: 0701420-31.2022.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELA SUBTRAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR E TRANSPORTE PARA OUTRO ESTADO. CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR. MATERIALIDADE E AUTORIA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. RECONHECIMENTO PESSOAL DO RÉU. TESTEMUNHO POLICIAL. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO E INVOCAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. IMPROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. 2a FASE. ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 231 STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Havendo prova suficiente da materialidade e da autoria do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e pelo transporte do veículo roubado para outro Estado da Federação, não merece guarida a pretensão defensiva de absolvição por insuficiência de provas e por força do princípio in dubio pro reo.

2. A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Inteligência da Súmula 231 do STJ.

3. Recurso conhecido e desprovido.